Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-79.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ESTUDANTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE ESCOLAR DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II SEM OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE PERMUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II (APAM). RECURSO DA APAM PROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente o pedido de transferência das estudantes A.D.D.S.L. (portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA) e E.D.D.S.L., irmãs gêmeas, da unidade de Taguatinga para a unidade da Asa Sul do Colégio Militar Dom Pedro II. As autoras alegam que o deslocamento diário prejudica o tratamento terapêutico e a inclusão escolar da aluna com deficiência. A Associação de Pais e Amigos do Colégio Militar (APAM) alega ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a APAM é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se o Colégio Militar Dom Pedro II deve ser compelido a transferir as estudantes para unidade mais próxima de sua residência, independentemente das normas internas de permuta e disponibilidade de vagas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estão presentes os pressupostos legais de admissibilidade dos recursos.
4. A APAM é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois a competência para deferimento de matrículas e transferências pertence exclusivamente ao Comandante do Colégio Militar, conforme art. 18, § 2o, do Decreto Distrital n. 21.298/2000, e art. 6o, V e VI, do Regimento Interno da instituição. A associação tem finalidade colaborativa e de apoio, além de participar da construção do Projeto Pedagógico, sem poder decisório sobre questões relacionadas à matrícula dos alunos. 4.1 A jurisprudência do TJDFT também reconhece que a APAM não tem ingerência sobre matrícula ou transferência de alunos (TJDFT, Acórdão no 2028091, 2a Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 19/08/2025).
5. A sentença recorrida está devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988, e com o art. 489, § 1o, I a IV, do CPC, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
6. O direito à educação inclusiva da pessoa com deficiência, previsto na CF/1988 e nos arts. 27 a 30 da Lei n. 13.146/2015, não assegura o direito irrestrito de escolha da unidade escolar. Tal direito deve ser exercido em harmonia com os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, bem como com as normas administrativas internas.
7. O Colégio Militar Dom Pedro II possui natureza híbrida e segue regime jurídico próprio, com ingresso por processo seletivo. O Decreto Distrital n. 21.298/2000 e a Instrução Normativa do Colégio, de 20/05/2024, estabelecem que a transferência entre unidades depende de permuta entre alunos, inexistente no caso.
8. As apelantes participaram do processo seletivo da unidade de Taguatinga de forma voluntária, não havendo comprovação de que a unidade da Asa Sul dispõe de melhores condições de atendimento educacional especializado.
9. A recusa administrativa fundamenta-se em ausência de vagas, inexistência de permuta e limitação físico-pedagógica da unidade pretendida, o que se insere na discricionariedade da gestão escolar e não configura discriminação.
10. O relatório médico apenas recomenda, “se possível”, a proximidade escolar, sem indicar impossibilidade de frequência à atual unidade. Além disso, a estudante encontra-se regularmente matriculada e recebe atendimento especializado.
11. O princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente (ECA, art. 53, V) deve ser interpretado em consonância com a legalidade administrativa, não podendo gerar privilégios indevidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12.Recurso da APAM provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva. Recurso das autoras desprovido.
Tese de julgamento:
1. A APAM é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda relativa à matrícula ou transferência, por não possuir competência decisória no âmbito do Colégio Militar Dom Pedro II.
2. O direito à educação inclusiva não confere poder absoluto de escolha da unidade escolar, devendo respeitar as regras administrativas, a disponibilidade de vagas e o princípio da isonomia.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXV, 93, IX e 208; ECA, art. 53, V; CPC, art. 489, § 1o, I a IV; Lei no 13.146/2015, arts. 27 a 30; Lei Distrital no 2.393/1999, art. 1o, § 2o; Decreto Distrital no 21.298/2000, arts. 18, § 2o, e 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2028091, 0724930-84.2024.8.07.0016, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 19/08/2025; TJDFT, Acórdão no 10107533-2017.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJe 06/04/2018.